Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e o recurso adesivo de RAIMUNDO PAZ DA SILVA JUNIOR, ambos no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator